Tribunal: TJSP
Processo: 0007355-85.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007355-85.2020.8.26.0026, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RENAN
MARCOS ALVES DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007355-85.2020.8.26.0026 -Voto no 34116
2
Voto:
34116
Agravo em Execução: 0007355-85.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Execução:
0007355-85.2020.8.26.0026
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Renan Marcos Alves de Assis
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão
proferida em 1 de outubro de 2020, que deferiu pedido de
progressão ao regime aberto a Renan Marcos Alves de Assis (fls.
31/33).
Almeja cassação da respeitável
decisão, sustentando ausência do requisito subjetivo. Alega
necessidade de prévio exame criminológico (fls. 1/15).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 37/42), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 43) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do recurso ministerial (fls. 56/59).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007355-85.2020.8.26.0026 -Voto no 34116
3
O agravado cumpre pena de 8 anos
e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de roubo e
receptação, com término de cumprimento previsto para 10 de junho
de 2026 (fls. 20/22).
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo
(tempo mínimo exigido por lei) e subjetivo (ostentar bom
comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a realização
de exame criminológico).
A insurgência recursal baseia-se na
ausência de requisito subjetivo, sustentando a necessidade de
prévio exame criminológico.
O exame criminológico e o parecer
da Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação
originária do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, não mais
constituem etapas prévias para a aferição do requisito subjetivo.
Diante disso, tem-se que, para a
análise do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de
bom comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais,
com base nas peculiaridades do caso e mediante decisão
devidamente motivada em elementos concretos a indicar a
necessidade, pode-se determinar a realização de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007355-85.2020.8.26.0026 -Voto no 34116
4
Reiterativa a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROGRESSÃO.
EXAME CRIMINOLÓGICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
439/STJ. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em consenso, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
entende que o exame criminológico constitui um
instrumento útil para a formação da convicção do
magistrado, servindo como balizamento acerca
dos riscos de colocar um condenado em contato
amplo com a sociedade, não se podendo reconhecê-
lo como constrangimento ilegal, pois é uma
avaliação feita por meio de entrevista, sem
qualquer ofensa física ou moral (Súmula no
439/STJ). 2. A decisão arrimada no fato de que o
atestado de boa conduta carcerária do apenado é
insuficiente, determinando o prévio exame pericial
para demonstrar o preenchimento do requisito
subjetivo, constitui motivação inidônea, violando o
art. 112, § 1o, da Lei no 7.210/84. 3. Ordem
concedida para restabelecer o decisum do Juízo da
Vara das Execuções Penais.” (STF, 5a Turma, HC no
174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera Macabu, DJe
03.05.2011)
Entretanto, o pedido ministerial
não pode ser acolhido, porquanto o sentenciado possui bom
comportamento carcerário (fls. 19), não praticou falta grave recente
e não teve nenhuma intercorrência durante o cumprimento da pena
em regime semiaberto (fls. 20/22).
A gravidade abstrata dos delitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007355-85.2020.8.26.0026 -Voto no 34116
5
a longa pena a cumprir não podem constituir óbice à concessão da
progressão de regime.
Nesse contexto, não há motivo
concreto a impedir a benesse concedida.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público,
mantendo assim a respeitável decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.